Tribunal: TJMT
Processo: 1001350-21.2021.8.11.0088
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001350-21.2021.8.11.0088
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ELIVELTON PEREIRA DE SOUZA - CPF: 071.805.411-33 (RECORRENTE), RANMAR SANTYAGO ALVES AMORIM SANTOS - CPF: 024.917.851-61 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDNALDO LOPES GUEDES - CPF: 023.357.581-28 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIENE JUVENTINA DE SOUZA - CPF: 028.456.671-32 (TERCEIRO INTERESSADO), EVANDRO DE SOUSA FERREIRA - CPF: 710.583.071-93 (VÍTIMA), EZEQUIEL MOURA SILVA - CPF: 089.202.371-66 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES DE NULIDADE E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIOS QUALIFICADOS, SENDO UM CONSUMADO E OUTRO TENTADO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1. PRELIMINARES
– 1.1. NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA POR EXCESSO DE LINGUAGEM – REJEIÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA SEM EMISSÃO DE JUÍZO DE VALOR CONCLUSIVO – MERA CONSTATAÇÃO DE PLAUSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO E DO TIPO PENAL DERIVADO – 1.2.
NULIDADE DECORRENTE DE SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CPP – REJEIÇÃO – RECONHECIMENTO CORROBORADO POR PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO – PRONÚNCIA EMBASADA EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – PRECEDENTES DO STJ E DO TJMT – ART. 563 DO CPP –
2. MÉRITO
– PRETENDIDA A IMPRONÚNCIA – ARGUIDA A AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA –

IMPOSSIBILIDADE – ACERVO PROBATÓRIO CAPAZ DE DEMONSTRAR A PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – IMPERIOSA SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO CONHECIDO, SENDO REJEITADAS AS PRELIMINARES DE NULIDADE, E DESPROVIDO NO MÉRITO.

1.1.

Tendo a decisão vergastada sido exarada sem juízo de valor definitivo sobre a responsabilidade do acusado, tampouco à inexorável a conclusão de incidência do tipo penal derivado, na medida em que se limita a expor os fundamentos de seu entendimento quanto à prova da materialidade e a existência de indícios suficientes da autoria delitiva, além do provável
animus necandi
nutrido, à míngua de adjetivação excessiva, muito menos exagero em sua apreciação, descabe falar em excesso de linguagem.

1.2.

Uma vez analisado atentamente o acervo probatório, e certo de que não tem como único elemento de prova o reconhecimento do réu, não há falar em nulidade decorrente de suposta inobservância do disposto no art. 226 do CPP, máxime quando não
demonstrado o prejuízo concreto experimentado pelo recorrente
.

2.

A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação. Dessarte, presentes prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria do crime, requisitos exigidos pelo art. 413, §1.º, do CPP, a decisão sobre a ocorrência ou não dos fatos descritos na denúncia deve ser submetida a julgamento pela Corte Popular, em observância à soberania dos veredictos [art. 5.º, XXXVIII, “c”, da CF].

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

ELIVELTON PEREIRA DE SOUZA

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
ELIVELTON PEREIRA DE SOUZA
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT que, nos autos da ação penal n.º
1001350-21.2021.8.11.0088
,
pronunciou
o ora recorrente

pela suposta prática dos crimes previstos no
art. 121, §2º, inc. IV, do CP em concurso formal impróprio (art. 70, segunda parte, do CP) com o tipo do art. 121, §2º, inc. IV c/c art. 14, inc. II, todos do CP
, a fim de ser submetido a julgamento perante o e. Tribunal do Júri.

Com razões recursais registradas no ID 181228812, a i. defesa técnica alega
nulidades
, seja sob o viés do
excesso de linguagem na decisão de pronúncia
, em
violação ao disposto no art. 413, §1º do CPP; ou diante de suposta
nulidade
dos reconhecimentos realizados pela vítima
, ante a alardeada inobservância das formalidades legais que regem a matéria e violação aos ditames do
art. 226 do CPP
, ao mesmo tempo em que questiona a veracidade das declarações prestadas por ela; tudo para, finalmente, postular a
impronúncia
do réu, à míngua de elementos suficientes a implicá-lo como autor dos ilícitos.

As contrarrazões ministeriais são vistas no ID 181228814, as quais pugnam pela rejeição das preliminares e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

O juízo de retratação foi exercido de forma tácita, sendo os autos remetidos a esta instância
ad quem
.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer anexado no ID 194843168, adotou
per relationem
os argumentos expostos nas contrarrazões e opinou pelo
desprovimento

do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO –
PRELIMINAR DE NULIDADE
POR

EXCESSO DE LINGUAGEM
:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir os fins almejados, razão pela qual
CONHEÇO
do recurso manejado por
ELIVELTON PEREIRA DE SOUZA
, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a admissibilidade.

Como relatado, o primeiro estandarte defensivo pleiteia a
nulidade da r. decisão de pronúncia
, ao argumento de que teria aquele d. juízo
a quo
se excedido à mera prelibação do feito.

Sem razão à defesa.

À vista dos termos expostos por ocasião do acórdão de ID 173919190, oportunidade na qual fora reconhecida a ausência de fundamentação da primeira decisão de pronúncia do apelante; é de trivial sabença que, não obstante seja vedado ao magistrado, na fase de pronúncia, realizar o exame aprofundado dos elementos probatórios reunidos, sob pena de incorrer em excesso de linguagem,
faz-se imprescindível a indicação dos motivos concretos que o fizeram concluir pela comprovação da materialidade delitiva e a existência de indícios
suficientes
de autoria
, bem como acerca da configuração de eventuais circunstâncias que qualificam o crime e se encontrem descritas na denúncia, resguardando pela congruência entre estas, para, assim, justificar a submissão do réu a julgamento pela Corte Popular.

Este é o entendimento sedimentado na doutrina e jurisprudência pátrias, pois, mesmo em se tratando de decisão de pronúncia, o juiz deve indicar as razões de seu convencimento, de acordo com a norma constitucional extraída do inciso IX do art. 93, que exige a fundamentação de todas as decisões judiciais.

Nesse sentido é a lição doutrinária de Guilherme de Souza Nucci, na obra Tribunal do Júri,
in

verbis
:

“Do mesmo modo que precisa o juiz fundamentar o seu convencimento em relação à materialidade e à autoria
, necessita expor os motivos que o levam a manter eventuais qualificadoras constantes da denúncia
. O ideal é seguir o meio-termo, isto é, o juiz sustenta, se for o caso, as qualificadoras, demonstrando, de maneira superficial, mas expressa, a sua harmonia com as provas produzidas ao longo da instrução.

É justo e razoável tomar o acusado conhecimento dos fundamentos que levaram o juiz determinar a sua submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri, com base em acusação grave, consistente em homicídio qualificado
. A
falta de fundamentação pode levar à nulidade da sentença
, caso o réu se sinta prejudicado pela indevida inclusão de alguma qualificadora.”
[São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 70] – destaquei.

E, ao contrário do suposto pela defesa, verifico que a
d. magistrada singular
não se excedeu no caso concreto
, tendo motivado seu convencimento de forma minuciosa, mas comedida, além disso, agindo de forma atenta, cuidou de não assentar com veemência que o recorrente é culpado ou que sua responsabilidade penal está provada.

Ademais, do teor da r. decisão impugnada,
exsurge o cuidado no registro dos elementos de convicção amealhados aos autos, e, dentre estes, aqueles que constituiriam prova da materialidade e
indícios suficientes
de autoria
, fundamentação esta que não pode ser taxada de conclusiva sobre a responsabilidade penal do acusado, nem mesmo resulta em eloquência acusatória.

Sem se distanciar dos princípios regentes desta fase procedimental do Tribunal do Júri, verifico que
não foi emitido juízo de valor conclusivo
, ocorrendo, em verdade, mera referência à prova colhida na fase do
iudicium accusationis
, inclusive, com
transcrição de parte significativa dos depoimentos
, e arremate pela
plausibilidade da acusação
, na medida em que a imputação deveria ser levada ao crivo do Tribunal do Júri, porquanto juiz natural da causa, e
não a inexorável culpa atribuída ao réu
,
inexistindo prejulgamento, tampouco adjetivação excessiva
, muito menos exagero em sua apreciação.

A fim de ilustrar, cumpre transcrever o seguinte excerto:

“Assim, conforme reportado pela vítima nos presentes autos,
resta-se evidente que há elementos suficientes
para
PRONUNCIAR
o acusado [...].

Ademais, entende-se configuradas provas da existência do crime e
indícios (vestígios) da autoria
, que não se exige prova plena e absoluta” sic
ID 181228802 - Pág. 4 – destaquei.

Contrariamente ao alegado pela i. defesa, a leitura atenta da r. decisão evidencia que não houve excesso de linguagem do d. juízo
a quo
, mas em verdade, exteriorização, de forma válida e fundamentada, quanto à presença de indícios mínimos dando conta da autoria delitiva atribuída ao réu, bem como a plausibilidade da qualificadora descrita na denúncia, conforme exige o art. 413, §1.º, do CPP, incluindo-a, no juízo de admissibilidade da acusação.

Dessarte, a conclusão alcançada pelo d. juízo
a quo
se alinha ao entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE LINGUAGEM. NÃO OCORRÊNCIA. QUALIFICADORAS. DECOTE. INADEQUAÇÃO OU BIS IN IDEM. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Não há falar em excesso de linguagem quando, na decisão de pronúncia, existe apenas uma indicação das provas carreadas no processo que fizeram as instâncias de origem concluir pela materialidade dos delitos e pela clareza dos indícios de autoria, elementos suficientes para autorizar a submissão do réu ao Tribunal do Júri. [...]. 4. Agravo regimental não provido.”
(STJ – AgRg no REsp 1810166/CE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 11/12/2019).

Portanto,
não procede a alegação de nulidade da decisão de pronúncia
, porquanto ausente o aventado excesso de linguagem justificador da invalidação pleiteada. Via de consequência,

rejeito
a preliminar
suscitada pela defesa
.

É como voto.

VOTO –
PRELIMINAR DE NULIDADE
ARGUIDA PELA DEFESA – VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CPP:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ainda antes de adentrar no mérito, verifica-se que o apelante
ELIVELTON PEREIRA DE SOUZA
suscita,
preliminarmente
, a
nulidade dos reconhecimentos positivos realizados pela vítima
, tanto na delegacia quanto em juízo
, alegando que os atos não obedeceram ao procedimento estipulado pelo art. 226 do CPP.

Com a devida vênia,
a preliminar está fadada ao insucesso.

Isto porque, a despeito das questões periféricas que a i. defesa soma às circunstâncias da indicação do réu como um dos possíveis autores dos ilícitos
sub judice
̧
questionando a veracidade das declarações da vítima
por ser usuária de entorpecentes; por ora, vislumbro a inaptidão dos argumentos vertidos no apelo a desconstitui-las, notadamente porque os termos de reconhecimento fotográfico não podem ser taxados de avessos às disposições tratadas no art. 226 do CPP.

E essa conclusão se mantém à medida em que o primeiro momento em que consta dos autos o apontamento do réu
ELIVELTON
como suposto autor dos ilícitos em questão ocorreu ainda na fase policial, depois da vítima sobrevivente
Ezequiel Moura Silva
elucidou:
“[...] Que de imediato reconheceu que o garupa era Elivelton (filho do Polaco traficante) [...];
Que mesmo ELIVELTON estando de capacete
, o declarante reconheceu ser ele, pois
chegou bem próximo
e
o conhece desde criança
[...]” sic
ID

154524238 - Pág. 26 – destaquei.

Nesse contexto é que se seguiu à descrição feita pelo ofendido e, especificamente em relação ao o réu, observou que se tratava de pessoa
“de pele clara, aproximadamente 1,70 de altura e possui um dos braços cobertos de tatuagem” sic
defluindo no reconhecimento de
ELIVELTON
, cujas referidas características são vistas na fotografia anexa ao termo de reconhecimento fotográfico de pessoa visto no ID 154524238 - Pág. 27.

Por fim, o respectivo termo foi lavrado pela autoridade policial, pelo reconhecedor e por uma escrivã,
não havendo falar em mera apresentação pontual e direcionada
.

Nesse contexto, ainda que i. defesa intente presumir a nulidade do referido ato em razão de suposta tendência imposta à vítima, a qual teria reconhecido o réu por nutrir ficto sentimento de vingança, vez que o réu seria suspeito de ter assassinado seu irmão; entendo que tal conjectura acaba por evidenciar a
abstração da tese defensiva, a qual encampa o âmbito das ilações – deveras temerário
;

Outrossim, a pretensão defensiva apesar de imiscuir tal perspectiva a suposta nulidade dos depoimentos da vítima, se furta aos demais elementos de convicção existentes nos autos, notadamente as elucidações já referidas alhures, quando
a vítima sobrevivente foi capaz de individualizar o réu por características peculiares
, a saber uma tatuagem em local específico, e cujo
contexto está minimamente justificado nos autos
.

Tal aspecto, já adentrando parte dos elementos de convicção que instruem o feito, foi elucidado no Relatório de Investigação de ID 154523795 ao esclarecer que as incongruências na narrativa da vítima e do réu, quanto ao fato de terem ou não estudado juntos,
não afastaram a plausibilidade da versão da vítima, no sentido de que conhece o acusado desde criança
, pois:

“[...] analisando os históricos escolares de Ezequiel e ELIVELTON (anexo), verificou-se que ambos frequentaram a mesma escola, vale dizer, EM. MARIA LUIZA DO NASCIMENTO SILVA, durante o ano de 2013, quando um e outro possuíam apenas
10 anos de idade
, portanto, se “(...) conhece desde criança; (...)”, corroborando as informações prestadas pela vítima” sic
ID 154523795 - Pág. 2.

Não fosse suficiente, é cediço que em julgados recentes, ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que “
o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa”
(STJ – HC 696.108/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021).

E, pelos elementos probatórios amealhados ao feito, verifica-se que os indícios de autoria delitiva dos crimes contra a vida atribuídos ao réu não têm como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico operado extrajudicialmente, o que efetivamente gera
distinguishing
em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial, tal como se exporá oportunamente quando da análise do mérito,
diante do acervo probatório até então angariado na primeira fase do rito escalonado o Júri
.

Mesmo porque, é cediço que decisão de
pronúncia
encerra simples juízo de
admissibilidade da acusação
, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria,
não demandando juízo de certeza necessário à sentença condenatória
,
ex vi STJ - AgRg no HC n. 860.660/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/11/2023, DJe de 13/11/2023
.

Por oportuno, não se descuida que

a atual jurisprudência do e. STJ norteia que,
mesmo as nulidades denominadas
absolutas
,

terão o seu reconhecimento condicionado à
demonstração do efetivo prejuízo
, nos termos do
art. 563 do CPP
, que positiva o
princípio do
pas de nullité sans grief
e ordena que
“Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”,
e
esta não é a hipótese dos autos
.

Sobre o tema, há precedente:

“[...] 5. Esta Corte Superior tem entendimento de que, em homenagem ao art. 563 do CPP,
não se declara a nulidade do ato processual

-
seja ela relativa, seja absoluta
-
se a arguição do vício:
a) não foi suscitada em prazo oportuno e
b) em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, não vier acompanhada da prova do efetivo prejuízo para a parte
, hipótese destes autos”.
(STJ – HC 460.697/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ,
SEXTA TURMA
, julgado em 12/02/2019, DJe 08/03/2019) – destaquei.

Na hipótese, os elementos que compõem o acervo probatório,
inclusive aqueles judicialmente angariados,

são suficientes no sentido de implicar o réu como possível envolvido no evento ilícito
, ao passo que a simples leitura da r. decisão de pronúncia evidencia que
o provimento jurisdicional monocrático se especou em outros meios de prova
, a exemplo dos depoimentos das testemunhas compromissadas e da vítima sobrevivente, sacramentando o insucesso da nulidade arguida,
ex vi STJ – AgRg nos EDcl no HC 711.647/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022
.

Deste modo, a meu ver, não há falar em nulidade decorrente de suposta inobservância do disposto no art. 226 do CPP, tampouco
demonstrado o prejuízo concreto supostamente experimentado pelo recorrente
e derivado do reconhecimento que o apontou como um dos autores do ilícito
sub judice
.

Com tais considerações,
REJEITO
a preliminar
arguida.

VOTO –
MÉRITO
:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ultrapassadas as questões preliminares e já exercido juízo positivo de adminissibilidade recursal, passo à análise do mérito do feito, circunstanciando os fatos.

A exordial acusatória narra que, no dia 09.09.2021, por volta das 19h25m, em via pública, no centro da cidade de Aripuanã/MT, o ora recorrente
ELIVELTON PEREIRA DE SOUZA
, agindo com inequívoco
animus necandi
, ceifou a vida de
Evandro de Sousa Ferreira
, utilizando de recurso que dificultou a defesa da vítima, com uso de arma de fogo, e tentou ceifar a vida de
Ezequiel Moura Silva
, não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

Realizada a instrução da primeira etapa do rito escolado do Júri, e, depois de finda, o recorrente
foi
pronunciado
como incurso nas sanções do crime previsto no
art. 121, § 2º, inc. IV
, e

art. 121, §2º, inc. IV c/c art. 14, inc. II, todos do CP.

1.

Do pleito pela impronúncia:

À vista do relatado, conquanto a defesa técnica do réu argumente ficta
ausência de provas bastantes para atribuir a autoria
do ilícito
sub judice
ao recorrente
ELIVELTON
, firme no descrédito que deve ser conferido à palavra da vítima sobrevivente; cumpre destacar, uma vez mais, em se tratando de decisão de pronúncia, há que ponderar ser decisão de mera admissibilidade da acusação, para a qual basta haver
prova da materialidade
do crime e
indícios suficientes de autoria ou participação
, consoante dispõe o art. 413, §1.º do CPP.

Dessa feita, o rito bifásico, aplicável aos os crimes dolosos contra a vida, tem início com a instrução preliminar ou
judicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe ao exame da
admissibilidade da acusação
, mediante um juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na pronúncia do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na impronúncia ou na absolvição sumária, além da desclassificação da infração penal.

Assim, acaso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria ou participação
no crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o julgar incurso, inclusive com as qualificadoras e causas de aumento de pena.

Nesse momento, os
indícios suficientes
devem ser compreendidos como um
princípio de prova capaz de situar o réu no contexto criminoso
, mesmo que de forma não plenamente segura, mas o bastante para submetê-lo aos seus pares, únicos competentes para sanar eventuais controvérsias.

In casu
, a
materialidade
do delito sequer foi objeto do recurso e encontra-se demonstrada através da Portaria de instauração do Inquérito Policial vista no ID 154524238, dos boletins de ocorrência vistos no ID
154524238 - Pág. 5/9,
do relatório realizado no local do crime juntado no ID 154524238 - Pág. 13/24, dos laudos periciais e respectivos mapas topográficos para localização de lesões de ID
154524238 - Pág. 37/40 e 49/52, concluindo, a par da Certidão de óbito de ID 154523737 - Pág. 62, que
a morte de
Evandro de Sousa Ferreira
se deu por
“pneumotórax e lesão miocárdica causada por arma de fogo”
sic,
e que
Ezequiel Moura Silva
apresentava

ferimento provocado com arma de fogo, com orifício de entrada e de saída
; do relatório policial visto no ID 167988160,
além dos depoimentos colhidos no curso de ambas as fases da persecução criminal.

Quanto à
autoria
, infere-se que os elementos de prova jungidos aos autos demonstram a existência de indícios suficientes atribuindo-a ao ora recorrente, restando
inconcebível, nesta fase processual, outro desfecho, a não ser a pronúncia
.

Como bem referido pelo d. juízo
a quo
, muito embora o réu tenha apresentado versão que afasta de si qualquer conduta comprometedora e, por seu turno, como já referido alhures, tente impingir descrédito à narrativa do ofendido, é evidente que, ao fim e ao cabo, sua negativa é refutada pelas declarações apresentadas pela vítima sobrevivente
Ezequiel Moura Silva
, e pelas testemunhas da acusação, máxime em se tratando de agentes públicos que atuaram na elucidação do ocorrido.

Especificamente sobre os ilícitos, em acréscimo ao já ponderado na r. decisão de pronúncia, cumpre destacar a narrativa do policial militar
Ednaldo Lopes Guedes
(ID 154524698), ratificando os meandros do apontamento do réu como um dos possíveis envolvidos nos disparos efetuados contra as vítimas, sendo certo que a guarnição foi informada por populares a respeito da vítima sobrevivente, e por esse motivo foram ao encontro de
Ezequiel
no hospital em que recebia atendimento.

Outrossim, o referido policial destacou o potencial envolvimento com o tráfico de entorpecentes, tanto da vítima sobrevivente, quanto do réu; bem como o fato de
ser crível o reconhecimento feito, considerando a iluminação existente no local do ocorrido
, conforme mídia exibida na solenidade.

Destaca-se também as declarações do Delegado de Polícia,
Dr. Flavio Leonardo Santana Silva
, ouvido como testemunha do juízo, a fim de esclarecer as assertivas apresentadas por
Maycon Xavier dos Santos
(ID 154523737 - Pág. 65), igualmente defluindo na possível autoria do réu nos ilícitos em questão, além de indicar o provável envolvimento do apelante com o tráfico de entorpecentes.

Tal versão se coaduna com as assertivas apresentadas pela policial civil
Adriana Pereira Rodrigues
(ID 154523771), bem como com as mencionadas declarações da vítima
Ezequiel Moura Silva
(ID 154524238 - Pág. 25/26 e ID 154523771)
, destacando ter visualizado o denunciado
ELIVELTON
, como passageiro de uma motocicleta conduzida por um terceiro individuo não identificado, e, tão logo se aproximaram das vítimas, o apelante iniciou a série de disparos, logrando alvejar
Ezequiel
na região da virilha, enquanto
Evandro
foi atingido mais vezes e foi a óbito.

A despeito da rapidez que os fatos ocorreram, a vítima destacou o fato da viseira do capacete utilizado pelo réu estar levantada, facilitando o reconhecimento de sua fisionomia, somado ao fato de já o conhecer da infância, desde aproximadamente os
10 (dez) anos de idade
; informação que ressoa no relatório já mencionado, visto no ID 154523795.

De outro norte, as manifestações do réu
ELIVELTON
(ID

154524242 e ID 154523771)
asseveram sua permanência na zona rural daquela localidade,
assegurando não ter qualquer envolvimento com o ilícito
.

Nesse ponto, a testemunha da defesa
Cleber da Silva Oliveira
e os informantes
Eliandro Pereira de Souza
e
Gilmar Pereira de Souza
, tio e pai do réu, confirmam em parte tal versão, pois, conquanto ratifiquem a frequência do réu na zona rural,
não se recordam de datas exatas
(ID 154523771).

Ocorre que, além do
ilícito ter sido praticado à míngua de testemunhas
, contando apenas com os relatos dos envolvidos, na hipótese dos autos vê-se que a versão apresentada pela defesa é confrontada diretamente, como dito alhures, pela narrativa da vítima sobrevivente e das demais testemunhas
,
declarando tanto na fase policial quanto em juízo o cenário do suposto envolvimento do réu
.

Nessa ordem de ideias, é inarredável a conclusão de que, ao menos por ora,
existem nos autos, no mínimo, duas possibilidades acerca da dinâmica do ilícito
e, a
contrario sensu
do proposto pelas i. defesas técnicas,
há substrato probatório suficiente a subsidiar a submissão do acusado a julgamento pelo egrégio Tribunal do Júri
, havendo
indicativos de autoria que pesam em seu desfavor, à vista
elementos de convicção expostos.

E, como já dito, na fase de pronúncia não se exige prova cabal e certeira da autoria, mas apenas
indícios suficientes
; incumbindo ao corpo de jurados a valoração aprofundada das provas e a decisão final a respeito da inocência ou culpa do acusado, elegendo entre as versões defensiva e acusatória aquela que melhor se amolda ao caso em exame.

Consigno que não se está a afirmar a culpa do recorrente, mas apenas, e com esteio nas provas produzidas, a concluir pela existência de
indícios

suficientes
, indicativos de que talvez seja um dos autores dos crimes de homicídios em questão.

Ademais, nada obstante parte da doutrina e da jurisprudência pátria destaquem a prevalência nesta etapa processual do brocardo
in dubio pro societate,
venho filiando-me ao entendimento de superação de tal preceito, a evitar equívocos e desfoque em relação ao critério sobre o standard probatório necessário para a pronúncia,
ex vi
do julgado pelo STF no Agravo em Recurso Extraordinário 1.067.392/CE, de relatoria do i. Ministro Gilmar Mendes, definindo a intelecção acerca da
preponderância de provas incriminatórias
, e, neste particular, tal exigência está atendida na hipótese dos autos.

Nessa ordem de ideias, o entendimento adotado neste e. Sodalício, é no sentido de que
“[...] Apresentando-se prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria de crime competente ao Tribunal do
Júri
, não se pode eximir da égide deste Tribunal a submissão do pronunciado, não rutilando a existência do in dubio pro reo, e a consequente
impronúncia
.”
(TJMT – N.U 1014142-77.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 21/01/2022) – destaquei.

Destarte, diante do contexto fático-probatório apresentado, é inarredável a submissão do acusado ao juízo natural da causa, que é o e. Tribunal do Júri, devendo ser
mantida a pronúncia
,

resguardada a competência constitucional, insculpida no art. 5º, inc. XXXVIII, da Constituição da República.

CONCLUSÃO
:

Ante todo o exposto,
REJEITO

as preliminares de nulidades
suscitadas pela defesa e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
ELIVELTON PEREIRA DE SOUZA
,

mantendo incólume
a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT, nos autos da ação penal n.º
1001350-21.2021.8.11.0088
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024